Tribunal: TJES
Processo: 0000490-83.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-24

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU SOLTO. DUPLA INTIMAÇÃO. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA A APRECIAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença, que condenou o réu como incurso no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro à pena de seis meses de detenção, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além do pagamento de dez dias-multa e da suspensão da habilitação para dirigir pelo prazo de seis meses. A Defesa requer a isenção do pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso interposto pelo réu é tempestivo, considerando a existência de dupla intimação da sentença condenatória; e (ii) estabelecer se a isenção do pagamento das custas processuais pode ser concedida pelo juízo de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, quando há dupla intimação do réu solto — na pessoa do advogado e pessoalmente —, deve prevalecer a data da última intimação para a contagem do prazo recursal. No caso, a última intimação ocorreu em 05/09/2023, tornando tempestivo o recurso interposto.

4. A concessão da isenção do pagamento das custas processuais deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. A hipossuficiência do condenado não afasta a condenação ao pagamento das custas, podendo ele pleitear a dispensa no âmbito da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Em caso de dupla intimação da sentença condenatória de réu solto, deve prevalecer a data da última intimação para a contagem do prazo recursal.

2. A competência para apreciar a hipossuficiência financeira do condenado e eventual isenção das custas processuais é do Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro, art. 306; Código de Processo Penal, art. 392, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 493.221/RO, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 26/03/2019, DJe 10/04/2019; TJES, Apelação n. 050170018514, rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa (rel. substituto Marcelo Menezes Loureiro), Primeira Câmara Criminal, j. 30/05/2018, DJe 11/06/2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000490-83.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VERNER ULICH

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU SOLTO. DUPLA INTIMAÇÃO. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA A APRECIAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença, que condenou o réu como incurso no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro à pena de seis meses de detenção, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além do pagamento de dez dias-multa e da suspensão da habilitação para dirigir pelo prazo de seis meses. A Defesa requer a isenção do pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso interposto pelo réu é tempestivo, considerando a existência de dupla intimação da sentença condenatória; e (ii) estabelecer se a isenção do pagamento das custas processuais pode ser concedida pelo juízo de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, quando há dupla intimação do réu solto — na pessoa do advogado e pessoalmente —, deve prevalecer a data da última intimação para a contagem do prazo recursal. No caso, a última intimação ocorreu em 05/09/2023, tornando tempestivo o recurso interposto.

4. A concessão da isenção do pagamento das custas processuais deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. A hipossuficiência do condenado não afasta a condenação ao pagamento das custas, podendo ele pleitear a dispensa no âmbito da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Em caso de dupla intimação da sentença condenatória de réu solto, deve prevalecer a data da última intimação para a contagem do prazo recursal.

2. A competência para apreciar a hipossuficiência financeira do condenado e eventual isenção das custas processuais é do Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro, art. 306; Código de Processo Penal, art. 392, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 493.221/RO, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 26/03/2019, DJe 10/04/2019; TJES, Apelação n. 050170018514, rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa (rel. substituto Marcelo Menezes Loureiro), Primeira Câmara Criminal, j. 30/05/2018, DJe 11/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, reconhecer e não prover o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
VERNER ULICH
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro à pena de 6 (seis) meses de detenção, no regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direito, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período da pena corporal.

A Defesa, em suas razões recursais, requer a isenção do pagamento de custas processuais.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 11589242) suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por intempestividade e, caso conhecido, o desprovimento do apelo.

Instado a se manifestar acerca da preliminar levantada, o recorrente quedou-se inerte.

É o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação criminal interposto por
VERNER ULICH
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro à pena de 6 (seis) meses de detenção, no regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direito, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período da pena corporal.

A Defesa, em suas razões recursais, requer a isenção do pagamento de custas processuais.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 11589242) suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por intempestividade e, caso conhecido, o desprovimento do apelo.

Após a análise detida dos autos, verifico que não assiste razão à Douta Procuradoria de Justiça, notadamente quanto ao não conhecimento do presente recurso por intempestividade.

Embora a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da prescindibilidade de intimação pessoal do réu acerca da sentença condenatória quando este estiver solto, tal como na hipótese dos autos, bastando a intimação na pessoa do advogado constituído.

No entanto, no caso analisado, muito embora a Defesa do acusado tenha sido intimada da sentença no dia 18/04/2023, o acusado fora, também, pessoalmente intimado no dia 05/09/2023.

À vista disso, entende-se que, em hipótese de dupla intimação, deve prevalecer a data da última para fins de contagem do prazo recursal.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RÉU SOLTO. DUPLA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ATO VOLUNTÁRIO DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA ÚLTIMA INTIMAÇÃO. APELAÇÃO TEMPESTIVA. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. Não se desconhece o entendimento desta Corte Superior no sentido de que "[n]os termos do art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do seu causídico da sentença condenatória proferida em primeiro grau, não se exigindo a intimação pessoal do acusado quando o advogado já teve ciência da prolação do édito" (HC 417.633/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 26/02/2018.). 2. No caso, apesar de se tratar de Réu solto, o que, em tese, justificaria a aplicação do precedente acima citado, verifica-se que - por ato voluntário do Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Colorado do Oeste/RO - foram intimados dos termos da sentença condenatória não só o advogado, mas também o Sentenciado, de modo que, efetivada dupla intimação, deverá prevalecer a data da última para o início do prazo recursal. 3. Ordem concedida para cassar a decisão da Corte de origem que inadmitiu a apelação por intempestividade, determinando que prossiga na análise do aludido recurso. (HC n. 493.221/RO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 10/4/2019.)

Feitas tais considerações, verifica-se que o termo inicial para interposição do recurso foi a data de 05/09/2023 e como termo final a data de 11/09/2023.

Portanto, tendo em vista o fato de que a interposição do recurso se deu no próprio dia da intimação do acusado, entende-se que fora interposto dentro do prazo recursal aplicável ao caso.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

No que se refere ao pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à competência do Juízo da Execução Penal para a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO IMPOSSIBILIDADE EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS INCABÍVEL – RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 050170018514, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA – Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2018, Data da Publicação no Diário: 11/06/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.